Tribunal: TJES
Processo: 5010045-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010045-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DINAIR LUIZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO COM A FIRMA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. tratando-se de pedido que se funda em suposta fraude da qual a parte autora pode ter sido vítima, impugnando esta a própria contratação/assinatura, faz-se aplicável a tese vinculante firmada no Tema 1.061 do c.STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2. Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Precedentes.

3. Constatou-se que os contratos relativamente ao Banco agravante foram celebrados mediante assinatura a rogo por Jordelino M. da Silva (o 1ª requerido), e sem a presença e assinatura de testemunhas.

4. Presentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada.

5. Em relação à
astreinte
, um único mês de eventual descumprimento já equivaleria mais do que a obrigação de fazer perquirida aliada à repetição de indébito, tornando-a incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação a periodicidade estabelecida, para que tenha incidência em cada ato de descumprimento.

6. Recurso parcialmente provido. Decisão recorrida alterada exclusivamente para que a multa imposta tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da parte agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se o quantum e o teto estabelecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
BANCO
BMG SA
SA
contra decisão (id origem 24487071) proferida pela 2ª Vara Cível da Serra que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico ajuizada por
Dinair Luiza
de
Oliveira
em face do banco agravante e mais 3 (três) requeridos, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que no caso em apreço não há prova inequívoca do pleito autoral, não bastando mera alegação de desconhecimento do contrato. No tocante a cominação da multa imposta pelo descumprimento da medida liminar, afirma que a multa arbitrada mostra-se extremamente elevada e excessiva, causando o enriquecimento sem causa da parte adversa. Pugna pelo afastamento ou redução da multa arbitrada. Também impugna a inversão do ônus da prova, porquanto a seu ver, não há verossimilhança às alegações autorais.

Informa-se que o presente Agravo de Instrumento foi redistribuído por prevenção de Câmara e relatora, em virtude da prévia distribuição, sob a minha relatoria, do Agravo de Instrumento nº 5009754-76.2023.8.08.0000, interposto pelo corréu na demanda originária, Banco Itaú Consignado SA.

Decisão (id 6011973) deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, exclusivamente, para que a multa imposta ao banco agravante na decisão agravada tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, e após reexaminar a matéria não vejo motivos para dissentir da conclusão externada em meu pronunciamento preambular. Vejamos:

Trata-se de “
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
" ajuizada por Dinair Luiza de Oliveira em face de Jordelino Marta da Silva, Banco Votorantim, Banco Itau Consignado e Banco BMG (ora agravante), narrando a autora em sua inicial que se relacionou afetivamente com o Sr. Jordelino, primeiro Requerido, por aproximadamente 10 anos, mas o relacionamento terminou em 2017. Todavia, em 15/08/2019, mediante consulta junto ao INSS, acabou observando a existência de diversos contratos de empréstimo firmados perante os Bancos réus, e realizados ainda na constância da convivência com o primeiro requerido, o Sr. Jordelino, os quais afirma desconhecer. A Requerente relata que nunca firmou nenhum contrato com os bancos, isso porque é idosa e impossibilitada de deambular. Também informou ter sido inscrita nos cadastros da SERASA por um dos bancos réus, em razão de dívida que não lhe pertence, que seu benefício previdenciário de aposentadoria vem sofrendo descontos mensais concernentes às parcelas dos empréstimos, os quais originaram um montante total por mês de R$ 208,56 de descontos. Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que os bancos fossem compelidos a suspender/cessar os descontos em sua aposentadoria.

O
bservo dos autos que, em relação ao agravante
Banco BMG

SA
são
4
(quatro) os
contratos impugnados
na petição inicial
: o contrato de empréstimo consignado nº 213404803 firmado em 18.01.2011 (fls. 102/103 e versos); o contrato nº 201215067 firmado em 08.03.2010 ( fls. 106/109 e versos); o contrato nº 200726053 firmado em 05.05.2010 (fls.111/112 e versos); e o contrato nº 202726398 firmado em 05.05.2010 (fls. 113/115 e versos) e juntados aos autos de origem.

Em que pese a alegação do banco de que a parte autora não demonstrou o direito alegado, e que tenha juntado aos autos originários os contratos das Cédulas de crédito Bancárias supostamente firmadas pela agravada, tratando-se de pedido que se funda em suposta fraude da qual a parte autora pode ter sido vítima, impugnando esta a própria contratação/assinatura, faz-se aplicável a tese vinculante firmada no
Tema 1.061 do c.STJ
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Inclusive, segundo o enunciado da Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, diante da alegação de fraude, compete à Instituição Financeira agravante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do contrato por ela apresentado é legítima e que inexistiu defeito na prestação do serviço, ainda não logrando êxito nesse sentido com a apresentação dos documentos que instruem o agravo.

Ademais, notei outra circunstância a circundar a celebração dos contratos de empréstimos impugnados pela recorrida, o fato de que aparentemente a Sra. Dinair se cuida de pessoa analfabeta, sequer tendo aposto assinatura em sua cédula de identidade.

Nesse caso, a posição que prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional é a de que, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a
assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro
,
com a firma de duas testemunhas,
sem necessidade de instrumento público. Cito: (REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020); (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021); (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.).

Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, e mormente diante de um contrato de empréstimo com cláusulas de juros elevados como o presente,
a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública)

passa a ser
essencial
para manifestação inequívoca do
seu
consentimento
, e
in casu,
observo que os contratos juntados aos autos (relativamente ao Banco agravante) foram celebrados
mediante assinatura a rogo por Jordelino M. da Silva (o 1ª requerido), mas sem
a presença e
assinatura de testemunhas,
o que indica a verssomilhança acerca da invalidade dos contratos de empréstimo impugnados. Nesse sentido, cito:

“(...). 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro,
com a firma de duas testemunhas.

(...).
(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. (...).

2.
O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta,
é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro,
com a subscrição de duas testemunhas
.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços,
deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social
.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.
Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Não bastasse o fato de os contratos terem sido celebrados sem a presença de testemunhas, ainda o foram a rogo pelo Sr. Jordelino, justamente o 1º réu, a quem é imputado pela agravada a assinatura dos contratos sem a sua confiança e consentimento.

Por ora, presentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada.

Em relação à
astreinte
, assim como concluí em decisão preambular no agravo interposto pelo correquerido, Banco Itaú Consignado SA, acaso mantida a determinação de incidência da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), esta corresponderá, aproximadamente, ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por cada desconto no benefício previdenciário (o qual é realizado por mês) que eventualmente não reste suspenso em razão de descumprimento da ordem liminar.

Ocorre que, consoante afirmado na exordial, todos os descontos estão totalizando, por mês, R$ 208,86, e o pleito autoral relativo à devolução do montante pago, ainda que com requerimento em dobro, alcança justamente a cifra de aproximadamente R$ 15.000,00, ou seja, um mês de eventual descumprimento já equivaleria mais do que a obrigação de fazer perquirida aliada à repetição de indébito, tornando-a incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência
em cada ato de descumprimento.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu, por meio do art. 537, que
“A multa (...) poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória (...), desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”
(
caput
), sendo que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva”
(§ 1º, inciso I).

Prelo exposto, confirmando a decisão liminar nesta instância,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, exclusivamente, para que a multa imposta ao banco agravante na decisão agravada tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010045-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
DINAIR LUIZA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Banco BMG S/A em razão da Decisão (id 24487071) proferida pela 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico ajuizada por
Dinair Luiza de Oliveira
, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
confirmando a decisão liminar nesta instância,
prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
,

exclusivamente, para que a multa imposta ao Banco Agravante na decisão agravada tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No voto de relatoria consignou:

“Em que pese a alegação do banco de que a parte autora não demonstrou o direito alegado, e que tenha juntado aos autos originários os contratos das Cédulas de crédito Bancárias supostamente firmadas pela agravada, tratando-se de pedido que se funda em suposta fraude da qual a parte autora pode ter sido vítima, impugnando esta a própria contratação/assinatura, faz-se aplicável a tese vinculante firmada no
Tema 1.061 do c.STJ
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Inclusive, segundo o enunciado da Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, diante da alegação de fraude, compete à Instituição Financeira agravante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do contrato por ela apresentado é legítima e que inexistiu defeito na prestação do serviço, ainda não logrando êxito nesse sentido com a apresentação dos documentos que instruem o agravo.

Ademais, notei outra circunstância a circundar a celebração dos contratos de empréstimos impugnados pela recorrida, o fato de que aparentemente a Sra. Dinair se cuida de pessoa analfabeta, sequer tendo aposto assinatura em sua cédula de identidade.

Nesse caso, a posição que prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional é a de que, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a
assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro
,
com a firma de duas testemunhas,
sem necessidade de instrumento público. Cito: (REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020); (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021); (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.).

Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, e mormente diante de um contrato de empréstimo com cláusulas de juros elevados como o presente,
a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública)

passa a ser essencial para manifestação inequívoca do seu consentimento
, e
in casu,
observo que os contratos juntados aos autos (relativamente ao Banco agravante) foram celebrados
mediante assinatura a rogo por Jordelino M. da Silva (o 1ª requerido), mas sem a presença e assinatura de testemunhas,
o que indica a verossimilhança acerca da invalidade dos contratos de empréstimo impugnados.

[...]

Em relação à
astreinte
, assim como concluí em decisão preambular no agravo interposto pelo correquerido, Banco Itaú Consignado SA, acaso mantida a determinação de incidência da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), esta corresponderá, aproximadamente, ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por cada desconto no benefício previdenciário (o qual é realizado por mês) que eventualmente não reste suspenso em razão de descumprimento da ordem liminar.

Ocorre que, consoante afirmado na exordial, todos os descontos estão totalizando, por mês, R$ 208,86, e o pleito autoral relativo à devolução do montante pago, ainda que com requerimento em dobro, alcança justamente a cifra de aproximadamente R$ 15.000,00, ou seja, um mês de eventual descumprimento já equivaleria mais do que a obrigação de fazer perquirida aliada à repetição de indébito, tornando-a incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência
em cada ato de descumprimento
”.

Após análise do feito, estou por acompanhar o voto proferido pela eminente Relatora para, de igual forma, dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.